Tribunal: CARF
Processo: 12448.725258/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.725258/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.745 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
MARIANA DE MAGALHAES GUEDES NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
CIÊNCIA
POR
EDITAL.
IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
Deve ser considerada tempestiva a impugnação ao lançamento quando são
improcedentes as conclusões do Acórdão recorrido em relação à regularidade
da intimação formalizada por Edital, devendo os autos retornarem à Primeira
Instância para julgamento das demais alegações suscitadas pela Defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a tempestividade da impugnação e
determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de julgamento para
análise das demais questões suscitadas pela defesa em sua impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Debora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente da Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física, relativo ao exercício de 2006, fl. 13/16, pela qual a Autoridade Administrativa, em
sede de Malha Fiscal, identificou a infração à legislação tributária abaixo resumida:
- Omissão de rendimentos no valor de R$ 21.267,52, informados por
administradora por meio de Declaração sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB.
A ciência do lançamento se deu pelo Edital 004/2009 contido em fl. 38, em que a
ciência do contribuinte, nos termos da legislação, teria ocorrido em 27 de maio de 2009.
A análise do processo evidencia que a contribuinte fiscalizada faleceu em 09 de
dezembro de 2001 (fl. 18), sendo seu Espólio representado nos autos pelo inventariante, Sr.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.725258/2011-11
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.745 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725258/2011-11

Cláudio Maia Dallalana (fl. 20), com a ressalva de que tais informações foram devidamente
registradas na declaração de rendimentos que originou o lançamento em tela, conforme fl. 25/26,
a qual se constitui uma retificadora apresentada em 28 de agosto de 2008.
Em 26 de abril de 2011, foi formalizada a impugnação de fl. 2/8, que, dentre outas
questões, tratou da tempestividade em sede preliminar,
Submetida ao crivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
exarou o Acórdão 12-50.435, fl. 87/93, que não conheceu da petição apresentada, em razão da
rejeição da preliminar de tempestividade.
Após a ciência do Acórdão da DRJ, ocorrida em 21 de janeiro de 2013, fl. 97, foi
formalizado, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 108/112, no qual foram tratados
exclusivamente aspectos relacionados à tempestividade da impugnação formalizada e não
conhecida em 1a Instância.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
A questão pendente de análise por este Colegiado de 2a Instância está restrita à
regularidade da cientificação do contribuinte do lançamento, de modo a avaliar a procedência ou
não das conclusões da Decisão recorrida em relação à intempestividade de impugnação.
Como se viu no Relatório, a ciência do contribuinte foi promovida por Edital de
Intimação, cuja regularidade foi avaliada e atestada pela Decisão de piso.
Não obstante, uma análise superficial dos argumentos que dão lastro às
conclusões da Autoridade julgadora de 1a Instância é suficiente para concluir que as mesmas são
improcedentes.
Conforme dito alhures, o lançamento decorreu de declaração retificadora
apresentada em 28/08/2008, sendo formalizado pela Notificação de Lançamento no
2006/607425330522070, lavrada em 16 de março de 2009 (fl. 13), fato este devidamente
incluído no Relatório da Decisão recorrida, conforme se vê em fl. 88.
No curso do seu voto, em fl. 90, afirma o Relator que a citada Notificação foi
postada em 12 de abril de 2006, sendo devolvida à origem em razão de destinatário
“desconhecido”, colacionando a imagem abaixo para corroborar tal conclusão:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.745 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725258/2011-11

Portanto, evidente a falha da decisão recorrida quando da análise da regularidade
da ciência formalizada por Edital, já que a correspondência de que trata a imagem acima foi
postada quase três anos antes da lavratura da Notificação guerreada, mais de dois anos antes da
apresentação da declaração de rendimentos, e, ainda, refere-se a um mero Aviso de Cobrança.
Não escapa à compreensão deste Conselheiro de que outros registros de postagens
posteriores poderiam existir, acreditando até que existam, já que o Sistema de Conta-Corrente
das Pessoas Físicas está especificado para somente gerar editais depois da informação eletrônica
de frustração da tentativa de cientificação do contribuinte.
Entretanto, é incabível inovar a discussão neste momento processual, já que a
defesa, diante de uma alteração no cenário em questão, restaria evidentemente prejudicada, com
a impossibilidade de se manifestar sobre tais novos argumentos.
Vale ainda ressaltar que a notificação teria sido encaminhada em nome da Sra.
Mariana de Magalhães, que havia falecido há mais de 8 anos, fato que poderia justificar o seu
desconhecimento, já que o endereço de correspondência é de um condomínio e, portanto, a
devolução, assim como a recepção, frise-se, poderia decorrer de ato do porteiro ou qualquer
outro funcionário.
Neste sentido, não se pode abstrair de que, houvesse, como deveria haver,
qualquer indicação do responsável pelo Espólio, a quem compete representá-lo em juízo ou fora
dele, conforme inciso I do art. 991 da Lei 5.869/731, e que, neste caso, reside no mesmo
endereço, o desfecho poderia ser outro, já que todos os funcionários do edifício teriam condições
de reconhecê-lo pelo nome.
Assim, resta evidente a improcedência da decisão recorrida.
Conclusão

1 Lei 5.869/1973 (CPC vigente à época da notificação)
Art. 991. Incumbe ao inventariante:
I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no
art. 12, § 1 o ;
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.745 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725258/2011-11

Tendo em vista tudo que conta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais que constam do presente, dou provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a
tempestividade da impugnação e determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de julgamento para análise das demais questões suscitadas pela defesa em sua
impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital